Tribunal: TJMT
Processo: 1021034-96.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021034-96.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IRACEMA RIBEIRO BORGES - CPF: 314.248.721-20 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), BRACHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 26.684.754/0001-00 (RECORRIDO), ARTHUR ZEGER - CPF: 299.063.388-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL – DESISTÊNCIA EXPRESSA DO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – ART. 55 DA LEI No 9.099/95 – INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO 122 DO FONAJE – BOA-FÉ PROCESSUAL – REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

A condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, é condicionada à sucumbência, sendo necessária a existência de uma parte declarada vencida no mérito.

Na hipótese, a agravante, ao interpor recurso inominado, condicionou expressamente sua apreciação à concessão do benefício da justiça gratuita, requerendo a desistência caso o pedido fosse indeferido, o que caracteriza conduta pautada na boa-fé processual.

Não houve análise de mérito do recurso, tampouco sucumbência, afastando-se a imposição de custas e honorários advocatícios.

Decisão monocrática reformada.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Dispensado o relatório.

Em síntese, t
rata-se de agravo interno interposto por Iracema Ribeiro Borges contra decisão monocrática que julgou deserto o recurso inominado, em razão da ausência de comprovação do preparo recursal. A agravante insurge-se contra a imposição de custas processuais e honorários advocatícios, argumentando que, por se tratar de desistência do recurso, não seria aplicável a condenação conforme disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Aduz que consignou em sua peça recursal que, não sendo deferida a gratuidade da justiça, desistiria do recurso, o que não foi analisado e considerado pelo Relator, uma vez que arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Assim, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática que fixou os honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Conforme previsto no art. 55 da Lei no 9.099/95, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios é condicionada à sucumbência, ou seja, à existência de uma parte declarada vencida.

No caso em exame, não houve análise do mérito do recurso inominado, uma vez que a própria parte autora, ao apresentar o recurso, condicionou sua apreciação à concessão da gratuidade da justiça
.

É importante destacar que a agravante, de forma expressa em sua peça recursal, solicitou que, caso indeferido o benefício da justiça gratuita
postulava pela desistência do pleito recursal
.

Esse pedido, embora
expresso
nos autos, não foi analisado quando da decisão monocrática
que condenou a Agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Ademais,
o pedido de desistência, alternativo à concessão da justiça gratuita configura
conduta pautada na boa-fé processual e na previsibilidade de consequências processuais, não havendo que se falar em sucumbência.

Do mesmo modo, destaco que o
Enunciado 122 do FONAJE
que prevê “
ENUNCIADO 122
– É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro– Vitória/ES)”
, é aplicável apenas aos casos de não conhecimento do recurso por ausência de pressupostos de admissibilidade.

No entanto, a situação aqui examinada não trata de ausência de pressupostos, mas de uma desistência previamente informada e solicitada pela recorrente. Assim, não há fundamento para aplicação do referido enunciado, tampouco para a imposição de custas e honorários advocatícios.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE
DESISTÊNCIA
DO
RECURSO
INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO, EM RAZÃO DA NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INVIÁVEL
CONDENAÇÃO
EM
CUSTAS
E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55, CAPUT,
DA LEI No 9.099/95 QUE AUTORIZA A
CONDENAÇÃO
EM
CUSTAS
E HONORÁRIOS SOMENTE QUANDO O RECORRENTE FOR VENCIDO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO 122 DO FONAJE, VEZ QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO, MAS DE
DESISTÊNCIA
. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESACOLHIDOS.(
Recurso
Inominado, No 50025197520238210039, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas
Recursais
, Relator: Fabiana
Zilles
, Julgado em: 17-10-2023)

Nesse contexto,
a jurisprudência predominante das Turmas Recursais tem
consolidado o entendimento de que a desistência do recurso, ainda que tácita, impede a fixação de custas e honorários, tendo em vista a ausência de uma parte vencida e a inexistência de sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO

para
reformar a decisão monocrática
proferida no id no223482655
, reconhecendo que, na hipótese, houve desistência do recurso, e, por conseguinte, afasto a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024